Tribunal: STF
Processo: ARE 1550170
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDoc. 251): 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. PEDIDOS GENÉRICOS RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. Conquanto a argumentação da defesa no âmbito do processo penal possa ser exígua, exige-se, ao menos, explanação acerca do pedido formulado, de modo a possibilitar que a parte contrária ofereça as contrarrazões, sob pena de não conhecimento por afronta ao princípio da dialeticidade. DAS PRELIMINARES. NULIDADE DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. PROVOCAÇÃO OU INDUZIMENTO À PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL NÃO VERIFICADOS. AÇÃO POLICIAL LEGÍTIMA. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 



1 De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não se pode falar em flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, que é de ação múltipla, consumando-se, no presente caso, já pela conduta preexistente de transportar e trazer consigo a substância entorpecente" (AgRg no AREsp n. 1.954.924/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 26/10/2021). 



2 Consoante o Código de Processo Penal, será realizada a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou de origem proscrita, instrumentos de crimes ou outros elementos de convicção, e independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse daqueles objetos ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar (arts. 240, § 2º, e 244). 



3 Havendo justa causa, decorrente dos indicativos da prática de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo (art. 303 do Código de Processo Penal), é lícita a busca pessoal realizada. 



AVENTADA NULIDADE POR INVESTIGAÇÃO REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ATOS INVESTIGATÓRIOS QUE NÃO COMPETEM EXCLUSIVAMENTE À POLÍCIA JUDICIÁRIA. EIVA REPELIDA. "A constitucional definição da atribuição de polícia judiciária às polícias civil e federal não torna nula a colheita de indícios probatórios por outras fontes de investigação criminal" (STJ, HC n. 343.737/SC, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 18/8/2016). Desse modo, é plenamente possível que a polícia militar promova atos investigatórios. 



NULIDADE DO FEITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO OCORRÊNCIA. MITIGAÇÃO. MAGISTRADO DESIGNADO PARA ATUAR COMO COOPERADOR EM REGIME DE MUTIRÃO. MÁCULA INEXISTENTE. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "se o magistrado prolator da sentença estava designado para atuar como cooperador na respectiva Vara, não há nenhum abalo ao princípio da identidade física do juiz, não havendo falar em nulidade" (STJ, AgRg no HC n. 523.501/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. em 14/11/2022). 



MÉRITO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ACUSADO QUE TRANSPORTAVA E TRAZIA CONSIGO PORÇÃO DE COCAÍNA E VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO. RELATOS UNÍSSONOS E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM NA ABORDAGEM. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



1 Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, quando comprovado pelos relatos uníssonos e coerentes dos policiais militares, corroborados pelos demais elementos de provas, que o acusado transportava e trazia consigo, para fins de comércio, uma porção de cocaína. 



2 Os depoimentos dos agentes públicos representam sólido componente de convencimento e, encontrando respaldo em outros elementos de convicção, podem ser invocados para justificar o édito condenatório. 



3 Para a configuração do crime previsto no art. 33,caput, da Lei n. 11.343/06, por se tratar de tipo misto alternativo, que possui diversos núcleos verbais, não se exige que o agente seja flagrado no ato da mercancia, tampouco que seja o real proprietário do entorpecente, bastando que incorra em uma das demais condutas descritas na norma penal incriminadora.



 RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. PRELIMINARES AFASTADAS. NO MÉRITO, DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação aos artigos 1º, III, e 5º,caput, X e XI, e 144, §5º, da Constituição Federal (eDoc. 271).



    Alega-se, em síntese, “nulidade das provas, baseada no flagrante preparado e na fraude da busca, além da violação ao princípio do juiz natural (eDoc. 271, p. 2).



    Examinados os autos, decido.



    É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).   



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido (reconhecimento da ilicitude da prova colhida após flagrante supostamente preparado) demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente